Tribunal: TJMT
Processo: 1007634-13.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007634-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), INACIO CAMILO RUARO - CPF: 079.080.830-72 (AGRAVADO), HUGO ALVES PIMENTA - CPF: 260.506.846-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007634-13.2024.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
H.A. Pimenta e Cia Ltda.

Agravado:
Inacio Camilo Ruaro

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007634-13.2024.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
H.A. Pimenta e Cia Ltda.

Agravado:
Inacio Camilo Ruaro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela H.A. Pimenta e Cia Ltda.
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Inacio Camilo Ruaro, deferiu o pedido de penhora
online
nas contas da executada, no montante de R$ 516.522,62 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), além da restrição de circulação e penhora de veículos via
Renajud
.

Inconformada, a agravante defende que o exequente não requereu a restrição de circulação de veículos, configurando decisão
ultra petita
, nos termos do art. 492, do CPC. Segue sustentando, que a restrição de circulação de veículos trata-se de medida excepcional, que não se coaduna com o caso em voga, devendo a execução se dar da forma menos gravosa ao devedor, conforme regra do art. 805, do CPC. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, face a impossibilidade de prosseguir com as atividades da empresa no ramo de transportes. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 209960185).

As informações foram prestadas (id. 211171174), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 210761164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007634-13.2024.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
H.A. Pimenta e Cia Ltda.

Agravado:
Inacio Camilo Ruaro

V O T O

Cinge-se dos autos que

Inacio Camilo Ruaro requereu cumprimento de sentença em desfavor de H.A. Pimenta e Cia Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
deferido
o pedido de penhora
online
nas contas da executada, no montante de R$ 516.522,62 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), além da restrição de circulação e penhora de veículos via
Renajud
(id. 207613187).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo
que o exequente não requereu a restrição de circulação de veículos, configurando decisão
ultra petita
, nos termos do art. 492, do CPC.

Segue sustentando, que a restrição de circulação de veículos trata-se de medida excepcional, que não se coaduna com o caso em voga, devendo a execução se dar da forma menos gravosa ao devedor, conforme regra do art. 805, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, face a impossibilidade de prosseguir com as atividades da empresa no ramo de transportes. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. decisão foi proferida em 01.12.2023 (id. 134391004 – autos de origem), tendo o executado, ora agravante, interposto o presente recurso apenas em 21.03.2024 (id. 207610697), restando evidente a sua intempestividade.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência às partes dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à parte devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO –
INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE
– OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento para a mesma finalidade
”.
(TJMT, RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada
”
(TJMT, RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023 – negritei).

Sendo assim, resta evidente que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. decisão foi proferida em 01.12.2023 (id. 134391004 – autos de origem), tendo o executado, ora agravante, interposto o presente recurso apenas em 21.03.2024 (id. 207610697), ou seja, após aproximadamente 04 (quatro) meses após o término do prazo recursal, restando patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição dos recursos cabíveis.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024